Tribunal: TJPA
Processo: 0811091-29.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811091-29.2019.8.14.0000
PACIENTE: JUVENILSON DE SOUZA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0811091-29.2019.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0003446-07.2019.8.14.0090

RECURSO:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: ADV. FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO (OAB/PA Nº 25.170)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA

PACIENTE:
JUVENILSON DE SOUZA NUNES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. PACIENTE QUE FIGURA COMO ACUSADO EM OUTRO PROCESSO DO MESMO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a prisão contra o acusado. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime.

2. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, ante o fato de o mesmo figurar como acusado em outro processo do mesmo tipo penal, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora em 23/12/2019 (ID 2606628), o que evidencia sua contumácia na prática delitiva.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Francisco Andrade da Conceição
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Juvenilson de Souza Nunes
, em face de ato do douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0003446-07.2019.8.14.0090
.

Consta da
impetração
(ID 2590736) que o paciente fora
denunciado
pelo Ministério Público Estadual, em
24/07/2019
, como incurso no tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado
).

Assevera o impetrante que,
após homologação da prisão em flagrante
, o juízo coator, em decisão datada de
06/07/2019
,
converteu a custódia do paciente em preventiva, sem, no entanto, se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da concessão da liberdade provisória
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a imediata
soltura
do paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
18/12/2019
,
deneguei a liminar postulada
(ID 2593202), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 84/2019 – GAB
, datado de
23/12/2019
(ID 2606628).

A autoridade coatora informa que, o ora paciente foi
denunciado
, em virtude de ter, supostamente, cometido o
delito de homicídio qualificado, na sua forma tentada
, tipificado nos artigos 121, §2º, inciso IV c/c o 14, inciso II, ambos do CPB. Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, a autoridade coatora comunica que,
a prisão em flagrante foi homologada, bem como convertida em prisão preventiva no dia 06/07/2019
, vez que a decretação da medida excepcional se fazia necessária, assim como por considerar que
a aplicação de cautelares diversas da prisão se revelavam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem social
, tendo em vista
o modo de operação do delito
.

O IPL foi relatado pelo Delegado de Polícia, que, na oportunidade, indiciou o paciente como incurso no
crime de homicídio qualificado na forma tentada
. Os autos foram remetidos ao MPE, tendo sua representante
oferecido a denúncia no dia 24/07/2019
. A
denúncia foi recebida no mesmo dia
, tendo sido determinada a
citação do paciente
. O réu protocolou a sua
defesa prévia
no dia
05/08/2019
e a
audiência de instrução e julgamento
foi designada para o dia
10/10/2019
.

Assevera que, no dia
24/07/2019
, este juízo
analisou os pressupostos da prisão preventiva e por entender que ainda persistiam as motivações, determinou a manutenção da custódia cautelar
. Ademais, este juízo levou em consideração o fato de que
o acusado responde a outra ação criminal na comarca
após ser denunciado pelo mesmo tipo penal.

Por fim, relata que,
a audiência de instrução e julgamento foi finalizada e, no dia 12/11/2019, este juízo pronunciou o paciente nos termos da denúncia
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 2639944).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade provisória
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o auto de prisão em flagrante
do paciente Juvenilson de Souza Nunes e
converteu a prisão em custódia preventiva
no dia
06/07/2019
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, pelo
modus operandi
empregado à prática do ato delituoso, o que comprova a
gravidade concreta do crime
.

O juízo
a quo
assim se manifestou:
“Considerando a gravidade do crime e maneira empregada, aliado ao fato que possivelmente deve persistir o
animus necandi
em desfavor da vítima, resta cristalino o risco à paz social e a ordem pública representada pela liberdade do acusado Juvenilson Sousa Nunes. O Supremo Tribunal Federal assevera que a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso em tela para resguardar a vida da vítima, pois lesionada gravemente não terá sequer possibilidade de defesa em caso de uma nova investida do flagranteado. Desta forma, a fim de garantir a ordem pública, levando-se em conta a forma como os fatos se deram e por existir prova da existência do crime, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em custódia preventiva de Juvenilson Sousa nunes, em atenção ao preenchimento dos requisitos cautelares”
.

Em
12/11/2019
, o juízo
a quo
proferiu
sentença de pronúncia
em desfavor do acusado, a fim de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB, por
atentar contra a vida da vítima Alberto dos Santos Viegas
. Nesta oportunidade,
o magistrado negou o direito do paciente de recorrer em liberdade
, justificando:
“(...). Verifico que o réu respondia a ação preso cautelarmente. Considerando que o réu responde a outra ação criminal neste juízo e a ausência de vínculos com o distrito da culpa. Considerando ainda o término da instrução dessa primeira fase da ação, entendo ainda presentes os requisitos autorizadores da excepcional medida cautelar da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Diante do exposto, mantenho a preventiva anteriormente decretada em desfavor do réu Juvenilson Sousa Nunes. (...)”
.

Dessa forma, o juízo optou por manter a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

Em data recente,
13/01/2020
, o magistrado de primeiro grau, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verificou que os fundamentos da medida cautelar foram recentemente analisados na sentença de pronúncia, assim como
não houve modificação fática capaz de reverter o posicionamento do juízo
, razão pela qual,
manteve a prisão preventiva do pronunciado
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a prisão contra o acusado. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, ante o fato de o mesmo
figurar como acusado em outro processo do mesmo tipo penal
, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora em
23/12/2019
(ID 2606628), o que evidencia sua
contumácia na prática delitiva
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020